Tribunal: TJSP
Processo: 1017433-91.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELOS RECORRENTES EM RAZÕES DE APELO, CONFORME DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELOS RECORRENTES EM RAZÕES DE APELO, CONFORME DIRECIONADO AO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DIRIGIDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECORRENTES QUE DEIXARAM DE RECOLHER AS CUSTAS DEVIDAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017433-
91.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes HÉLIO
PELÁ e CLAUDENICE BATISTA PRADO, é apelado JOSÉ MÁRIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017433-91.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 41725
APEL.No: 1017433-91.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : HÉLIO PELÁ, E OUTRO
APDO. : JOSÉ MÁRIO DA SILVA
JUIZ : MARCELO EDUARDO DE SOUZA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL
-
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
FORMULADO PELOS RECORRENTES EM RAZÕES DE
APELO,
CONFORME
DIRECIONADO
AO
DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
-
DETERMINAÇÃO
DIRIGIDA
AO
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECORRENTES QUE
DEIXARAM DE RECOLHER AS CUSTAS DEVIDAS

DESERÇÃO CONFIGURADA
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 93/94, pela qual foi julgada extinta, sem
resolução do mérito, Ação Declaratória, esta proposta por HÉLIO PELÁ, E
OUTRO contra JOSÉ MÁRIO DA SILVA, momento em que o Juízo reconheceu a
ilegitimidade dos autores para figurar no polo ativo da demanda, assim
condenando os demandantes ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformados com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorrem os autores, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 96/103,
pedindo pela reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pois conforme
alegam, foram vítimas de fraude perpetrada pelo réu, este que promoveu ao
indevido protesto de títulos, porque já quitados, motivo pelo qual, porque incorreta
a análise desenvolvida, pediram pelo pleno acolhimento de seus reclamos, com a
consequente reforma do posicionamento como adotado pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017433-91.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 106/110), momento em que o recorrido pugnou pela
manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo então
o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelos ora inconformados
não deve ser merecedor de conhecimento por parte desta Turma Julgadora, uma
vez que os recorrentes deixaram de promover ao adequado recolhimento do valor
referente ao preparo devido.
Diante de tal situação, e conforme se verifica por meio do todo
processado, os recorrentes deixaram de promover ao recolhimento do preparo
quando da interposição de seu Apelo, sendo fato que, diante de tal inobservância,
foi determinado aos interessados que promovessem ao recolhimento das custas
devidas, observando para tanto o prazo de cinco dias, o que se deu depois do
indeferimento do pedido por eles direcionado a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça (fls. 113/114), determinação essa que, no entanto, não
resultou atendida, o que se apura por força do quanto certificado nos autos a fls.
137.
Assim, com base no quanto acima delineado, pelo qual se
verifica a inércia dos inconformados em promover ao recolhimento do preparo
recursal devido, apesar de devidamente intimados para tanto, de rigor concluir
que a insurgência por eles exteriorizada se ressente de requisito objetivo de
admissibilidade, devendo assim ser aplicado ao caso em exame o quanto vem
disposto pelo artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, pelo qual se define
que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017433-91.2018.8.26.0576 -Voto no
4
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”, fato que obsta o
conhecimento do Apelo como manejado, ao menos por parte desta E. Corte.
Interessante destacar a respeito de tal questão, posicionamento
adotado por este Sodalício, o que se deu quando do julgamento do Recurso de
Apelação no 0021470-95.2007.8.26.0114, nos moldes em que apreciado perante
a 15a Câmara de Direito Privado, aos 26 de junho de 2017, por Voto da lavra do
Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, e pelo qual bem
resultou definido que:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de reparação pela
ocorrência de danos materiais - Não recolhimento, após a devida intimação,
da complementação da taxa judiciária do preparo - Descumprimento do art.
1.007, § 2o, do CPC/2015 - Deserção reconhecida - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.”
Diante de tais circunstâncias, o presente recurso, porque
desacompanhado da taxa judiciária devida a título de preparo, tornou-se
claramente deserto, não devendo, portanto, se constituir em alvo de maiores
atenções por parte desta Turma Julgadora, motivo pelo qual não deve ser
conhecido, o que implica na consequente manutenção do posicionamento
adotado em 1o Grau, salvo quanto ao montante fixado a título de Honorários
Advocatícios, este que agora se majora para 15% sobre o valor atribuído a
demanda, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em regência.
Ante ao exposto, não se conhece do recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator